Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva que o condenou a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, em regime inicial aberto.
3. O bem juridicamente tutelado no crime de falsa identidade é a fé pública, cuja consumação se satisfaz com a prática da conduta de auto atribuição de falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou da ocorrência de prejuízo, visto que se trata de crime formal.
4. No processo penal a defesa do acusado abrange a defesa técnica e a autodefesa, e o réu não é obrigado a se autoincriminar, porém, essa premissa não possui caráter absoluto. Não pode o réu mentir sobre sua qualificação, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal.
5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula 522 do STJ).
6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo recorrente (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011).
7. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos. Os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, que não foi elidida pela defesa. Em seu interrogatório em Juízo, o apelante confessou ter utilizado nome falso no momento da abordagem policial. O conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime.
8. O arrependimento posterior somente tem eficácia nos crimes de dano, em que o agente realiza a reparação, não se aplicando aos crimes de perigo abstrato.
9. A dosimetria da pena foi aplicada com coerência, haja vista ter sido fixada em seu mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o apelante que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a presença dos requisitos legais (artigo 33, §2o, "c" e §3o, e artigo 44 do Código Penal).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.